Tribunal: TJDFT
Processo: 0747008-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0747008-86.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PORFIRIO MARQUES DE MELO AGRAVADO: MIGUEL SOUZA GOMES D E S P A C H O O caráter modificativo do pleito deduzido evidencia a inadequação dos Embargos Declaratórios. Conheço, assim, dos Embargos de Declaração como AGRAVO INTERNO, facultando ao Agravado a complementação das razões recursais nos termos do art. 1.024, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 4 de dezembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator